Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-47.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000105-47.2021.8.05.0046

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: PATRICIA INACIO FRANCISCO

Advogado(s):LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos, proposta por consumidora que alegou ter sofrido desabastecimento de água em sua residência no Povoado de Jatobá no Município de Cansanção, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou minimamente o desabastecimento de água em seu imóvel no período alegado; (
ii
) definir se há responsabilidade civil da empresa fornecedora pelo suposto dano moral sofrido em razão da alegada falha na prestação do serviço. 3. O interesse de agir da parte autora resta configurado, não sendo exigível o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, à luz da garantia constitucional de acesso à Justiça. 4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a empresa de saneamento e o particular, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor nos termos do art. 14, caput e § 3º, incisos I e II, do CDC. 5. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A documentação juntada pela autora é genérica e não comprova o efetivo desabastecimento no imóvel em questão, limitando-se a indicar a existência de problemas no município, sem individualizar o alegado prejuízo na residência da consumidora. 7. A ausência de prova mínima do dano ou da falha específica na prestação do serviço no imóvel da autora impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 8.
Recurso
parcialmente

provido
, reformando a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000105-47.2021.8.05.0046
, sendo Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

e Apelad
a

PATRICIA INACIO FRANCISCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER

e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07